Tribunal: STF
Processo: AI 860484
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.